Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707398-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENILSON AFONSO DE QUEIROZ D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 49156200. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator